Tribunal: TJDFT
Processo: 0740369-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740369-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON ZENGO, CLAUDIA GASPAR ZENGO, CLEIDE GASPAR ZENGO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que declinou da competência para o processamento e julgamento dos autos originários para a Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Os agravantes Adilson Zengo, Cláudia Gaspar Zengo e Cleide Gaspar Zengo afirmam que a ação civil pública originária condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A, a União e o Banco Central do Brasil. Alegam ser facultado ao credor o manejo de liquidação/cumprimento de sentença em desfavor de um ou mais devedores. Consideram que os contratos foram firmados com o Banco do Brasil S.A., uma sociedade de economia mista, e que não há vedação legal para que a propositura da presente demanda seja feita no foro da matriz do réu. Mencionam os enunciados das Súmulas n. 508, 517 e 556 do Supremo Tribunal Federal, que definem a competência da Justiça Comum para julgar as causas que envolvem o Banco do Brasil S.A. Argumentam que o art. 53, inc. III, alínea a, do Código de Processo Civil atrai a competência territorial do lugar onde está a sede da pessoa jurídica ré. Citam o art. 516 do Código de Processo Civil e o art. 21 da Lei n. 7.347/1985 (Ação Civil Pública). Transcrevem julgados favoráveis à tese por eles defendida. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pedem o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 51600892). Brevemente relatado, decido. Verifico que existe grave risco a ser protegido e de difícil reparação com o deslocamento dos autos para outra jurisdição sem que tenha sido firmada a competência para o julgamento. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada